Tribunal: TJDFT
Processo: 0705394-39.2023.8.07.0011
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. CONSEQUÊNCIAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PRESENÇA DE DUAS QUALIFICADORAS. DESLOCAMENTO DE UMA DELAS PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apesar de incontroversas, a materialidade e a autoria delitiva do crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo (art. 157, §2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal) restaram devidamente comprovadas pelos elementos de provas constantes do caderno processual, razão pela qual a condenação do acusado deve ser mantida.
2. A avaliação negativa da culpabilidade justifica-se diante da análise mais ampla das ações do réu, que revelam uma conduta especialmente reprovável e merecedora de uma maior reprimenda penal.
3. Considerando a clareza das referências apresentadas pela d. Magistrada a quo e a presença dos registros pertinentes nos autos da apelação, é plenamente justificável e adequada a manutenção da avaliação negativa dos antecedentes do apelante.
4. A utilização de condenações diferentes para agravar a pena do acusado por maus antecedentes e por reincidência, não caracteriza “bis in idem”. Ademais, o crime cometido durante o cumprimento de pena por um delito anterior constitui fundamento plenamente justificável para a avaliação negativa da conduta social do agente. Esta avaliação não configura duplicidade injustificada (“bis in idem”), pois reflete julgamento mais severo da reprovabilidade do comportamento do indivíduo. Precedentes.
5. Extrapoladas as consequências normais do tipo penal do delito de roubo qualificado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, correta se mostra a sua avaliação negativa na primeira fase da dosimetria da pena.
6. Concorrendo duas causas de aumento, é permitido o deslocamento de uma delas para a exasperação da pena-base na primeira fase para valorar as circunstâncias do crime, mantendo-se a outra como autêntica causa especial de aumento da terceira fase. Precedentes.
7. A lei não estabelece frações específicas para exasperar a pena-base, deixando isso a critério do juiz, desde que respeitada a razoabilidade e a proporcionalidade, não existindo direito subjetivo do réu à determinada fração específica.
8. Recurso desprovido.